Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-69.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRESSÕES FÍSICA EM LOCAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA REPARAÇÃO.
1. A responsabilidade civil decorre da agressão de um direito particular, ainda que somente de aspecto moral, sujeitando o infrator ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior da coisa. Nesse sentido, o artigo 927 do Código Civil determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. Para a configuração da responsabilidade civil devem estar presentes os seguintes elementos: a conduta, positiva ou negativa, o dano e o nexo de causalidade.
3. Conquanto comprovada a existência do relacionamento amoroso ocorrido entre a autora e o marido da ré, as agressões perpetradas contra a autora, em meio público e na presença de pessoas, das quais decorreram diversas lesões, vão além do aceitável na sociedade civilizada e constitui ato ilícito configurador de dano extrapatrimonial.
4. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.
5. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré tão somente para reduzir o valor dos danos morais.